Tribunal: TCU
Processo: 041.035/2021-6
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada pelo(a) Secretaria Especial de Produtividade, Emprego e Competitividade em razão de Omissão no dever de prestar contas, Convênio 01060/2010, firmado com o/a MINISTERIO DO TRABALHO E EMPREGO, Siafi/Siconv 752758, função TRABALHO, que teve como objeto - Qualificar trabalhadores para o Setor de Turismo, 490 trabalhadores no estado de Santa Catarina. (no da TCE no sistema: 1287/2021).

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Trabalho e Emprego contra o Instituto Administrativo de Capacitação, Estudos, Controle e Organização (Iaceco) e Rosangela Eschberger, ex-dirigente da entidade, em virtude da omissão no dever de prestar contas dos recursos repassados pelo Convênio 752758, cujo objeto era a qualificação dos trabalhadores do setor de turismo do Estado de Santa Catarina; ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. rejeitar as alegações de defesa do Instituto Administrativo de Capacitação, Estudos, Controle e Organização (Iaceco) e de Rosangela Eschberger; 9.2. julgar irregulares as contas do Instituto Administrativo de Capacitação, Estudos, Controle e Organização (Iaceco) e de Rosangela Eschberger, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso III, alíneas "b" e "c", 19 e 23 da Lei 8.443/1992, condenando-os solidariamente ao pagamento das quantias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem, perante o Tribunal (art. 214, inciso III, alínea "a", do Regimento Interno), o recolhimento das dívidas aos cofres do Fundo de Amparo ao Trabalhador, atualizadas monetariamente e acrescidas dos juros de mora, calculados a partir das datas discriminadas, até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) 12/4/2011 2.800,00 12/4/2011 2.800,00 12/4/2011 2.800,00 12/4/2011 88,99 12/4/2011 97,10 12/4/2011 325,30 12/4/2011 916,00 12/4/2011 102,18 12/4/2011 434,54 12/4/2011 790,08 12/4/2011 95,71 12/4/2011 407,02 12/4/2011 740,06 12/4/2011 88,54 12/4/2011 90,95 12/4/2011 304,70 12/4/2011 916,00 12/4/2011 1.443,72 12/4/2011 105,07 12/4/2011 99,56 12/4/2011 333,53 12/4/2011 356,42 12/4/2011 648,04 12/4/2011 83,82 25/4/2011 5,00 29/4/2011 13,40 4/5/2011 4,47 4/5/2011 2.800,00 4/5/2011 916,00 4/5/2011 79,65 4/5/2011 266,82 4/5/2011 79,65 4/5/2011 643,90 4/5/2011 354,14 4/5/2011 65,36 12/5/2011 350,00 12/5/2011 5.178,45 20/5/2011 246,00 20/5/2011 265,05 20/5/2011 85,50 24/5/2011 2.540,00 30/5/2011 2.413,08 30/5/2011 150,00 31/5/2011 2.800,00 31/5/2011 916,00 31/5/2011 643,90 31/5/2011 65,36 31/5/2011 266,82 31/5/2011 79,65 31/5/2011 354,14 31/5/2011 79,65 1/6/2011 866,00 2/6/2011 849,45 3/6/2011 240,00 3/6/2011 330,00 3/6/2011 600,00 3/6/2011 250,00 3/6/2011 2.080,00 6/6/2011 2.745,90 7/6/2011 160,00 7/6/2011 160,00 7/6/2011 240,00 7/6/2011 400,00 7/6/2011 320,00 7/6/2011 50,00 7/6/2011 75,00 8/6/2011 2.499,00 9/6/2011 3.800,00 9/6/2011 3.977,00 13/6/2011 993,87 20/6/2011 29,66 20/6/2011 53,93 20/6/2011 43,51 20/6/2011 55,72 20/6/2011 55,72 20/6/2011 49,43 20/6/2011 89,88 20/6/2011 39,55 20/6/2011 71,91 20/6/2011 29,66 20/6/2011 53,93 20/6/2011 262,22 20/6/2011 476,77 21/6/2001 714,42 24/6/2011 3.245,00 24/6/2011 882,00 29/6/2011 1.259,50 30/6/2011 2.800,00 30/6/2011 916,00 1/7/2011 240,00 1/7/2011 640,00 1/7/2011 320,00 1/7/2011 320,00 1/7/2011 1.300,00 1/7/2011 195,00 1/7/2011 720,00 1/7/2011 411,00 4/7/2011 1.781,50 5/7/2011 80,00 5/7/2011 422,65 5/7/2011 1.600,00 5/7/2011 500,00 5/7/2011 160,00 6/7/2011 140,44 6/7/2011 151,35 6/7/2011 93,35 6/7/2011 762,00 7/7/2011 79,65 8/7/2011 68,17 8/7/2011 271,88 11/7/2011 2.376,50 11/7/2011 1.259,50 11/7/2011 151,47 12/7/2011 885,59 12/7/2011 2.508,00 12/7/2011 2.166,00 13/7/2011 1.100,00 13/7/2011 161,40 19/7/2011 400,00 19/7/2011 2.516,50 19/7/2011 69,18 20/7/2011 118,56 20/7/2011 79,65 20/7/2011 266,82 20/7/2011 354,14 20/7/2011 643,90 20/7/2011 65,36 20/7/2011 88,98 20/7/2011 161,79 20/7/2011 39,55 20/7/2011 71,91 20/7/2011 197,75 20/7/2011 359,55 20/7/2011 160,67 20/7/2011 292,13 20/7/2011 29,66 20/7/2011 53,93 20/7/2011 79,10 20/7/2011 143,82 20/7/2011 39,55 20/7/2011 71,91 20/7/2011 55,72 20/7/2011 29,76 20/7/2011 185,39 20/7/2011 377,07 22/7/2011 1.500,00 22/7/2011 2.000,00 25/7/2011 29,84 25/7/2011 3.045,00 27/7/2011 2.800,00 27/7/2011 916,00 27/7/2011 135,48 27/7/2011 2.352,00 3/8/2011 720,00 3/8/2011 2.229,50 4/8/2011 560,00 4/8/2011 480,00 4/8/2011 640,00 4/8/2011 640,00 4/8/2011 320,00 4/8/2011 480,00 4/8/2011 1.630,00 4/8/2011 500,00 4/8/2011 221,88 4/8/2011 56,80 5/8/2011 1.459,07 5/8/2011 435,70 8/8/2011 2.138,50 9/8/2011 84,04 10/8/2011 270,00 10/8/2011 330,83 10/8/2011 180,00 16/8/2011 1.993,50 18/8/2011 520,00 18/8/2011 160,00 23/8/2011 2.051,00 24/8/2011 2.400,00 26/8/2011 240,00 29/8/2011 2.051,00 6/9/2011 2.243,50 6/9/2011 79,65 9/9/2011 316,63 13/9/2011 1.008,00 16/9/2011 500,00 10/10/2011 1.120,00 10/10/2011 2.800,00 10/10/2011 2.800,00 10/10/2011 916,00 10/10/2011 916,00 10/10/2011 1.120,00 10/10/2011 880,00 10/10/2011 1.040,00 10/10/2011 1.545,82 10/10/2011 1.680,00 10/10/2011 4.800,00 10/10/2011 2.640,00 10/10/2011 2.280,00 10/10/2011 3.066,00 10/10/2011 2.075,50 10/10/2011 1.813,00 10/10/2011 1.120,00 10/10/2011 400,00 10/10/2011 400,00 10/10/2011 2.846,00 10/10/2011 1.918,00 10/10/2011 257,48 10/10/2011 50,59 10/10/2011 78,66 10/10/2011 157,44 10/10/2011 49,35 10/10/2011 88,67 10/10/2011 56,36 10/10/2011 49,28 10/10/2011 225,10 10/10/2011 47,44 10/10/2011 117,10 10/10/2011 112,05 10/10/2011 119,36 10/10/2011 77,30 10/10/2011 75,05 10/10/2011 97,50 10/10/2011 78,21 10/10/2011 224,26 10/10/2011 134,39 10/10/2011 49,02 10/10/2011 56,86 10/10/2011 95,62 10/10/2011 105,68 10/10/2011 334,15 10/10/2011 256,09 10/10/2011 125,53 10/10/2011 218,14 10/10/2011 174,94 10/10/2011 148,62 10/10/2011 167,13 10/10/2011 108,88 10/10/2011 525,00 10/10/2011 1.040,00 10/10/2011 1.920,00 10/10/2011 800,00 10/10/2011 225,00 11/10/2011 240,00 11/10/2011 560,00 11/10/2011 472,00 11/10/2011 720,00 11/10/2011 517,95 11/10/2011 480,00 11/10/2011 800,00 11/10/2011 1.680,00 11/10/2011 880,00 11/10/2011 1.040,00 14/10/2011 256,90 14/10/2011 196,30 14/10/2011 240,00 14/10/2011 400,00 17/10/2011 1.340,00 18/10/2011 1.200,00 18/10/2011 480,00 19/10/2011 400,00 19/10/2011 1.440,00 19/10/2011 160,00 20/10/2011 480,00 20/10/2011 65,36 20/10/2011 79,65 20/10/2011 266,83 20/10/2011 354,15 20/10/2011 643,90 20/10/2011 29,66 20/10/2011 53,93 20/10/2011 59,32 20/10/2011 107,86 20/10/2011 177,97 20/10/2011 323,59 20/10/2011 55,72 20/10/2011 88,98 20/10/2011 161,80 20/10/2011 98,87 20/10/2011 197,77 20/10/2011 108,76 20/10/2011 197,75 20/10/2011 128,53 20/10/2011 233,70 20/10/2011 59,32 20/10/2011 107,86 20/10/2011 49,43 20/10/2011 89,88 20/10/2011 49,43 20/10/2011 89,89 20/10/2011 98,87 20/10/2011 179,77 20/10/2011 49,43 20/10/2011 89,88 20/10/2011 148,31 20/10/2011 269,66 20/10/2011 69,21 20/10/2011 125,84 20/10/2011 94,00 24/10/2011 1.995,00 25/10/2011 2.416,50 25/10/2011 813,50 26/10/2011 880,00 26/10/2011 1.750,00 31/10/2011 2.800,00 31/10/2011 916,00 31/10/2011 97,12 31/10/2011 325,36 31/10/2011 431,83 31/10/2011 785,17 31/10/2011 226,05 31/10/2011 411,02 31/10/2011 36,16 31/10/2011 65,75 31/10/2011 131,52 31/10/2011 72,33 31/10/2011 67,95 31/10/2011 48,22 31/10/2011 87,68 31/10/2011 72,33 31/10/2011 131,52 31/10/2011 96,45 31/10/2011 175,37 31/10/2011 96,45 31/10/2011 175,37 31/10/2011 84,39 31/10/2011 153,44 31/10/2011 245,65 31/10/2011 446,64 31/10/2011 108,47 31/10/2011 197,29 31/10/2011 306,70 31/10/2011 557,67 31/10/2011 2.292,50 31/10/2011 70,00 31/10/2011 91,21 31/10/2011 305,59 31/10/2011 56,60 31/10/2011 102,94 31/10/2011 56,60 31/10/2011 102,94 31/10/2011 158,52 31/10/2011 288,24 31/10/2011 147,20 31/10/2011 267,66 31/10/2011 147,20 31/10/2011 267,66 31/10/2011 124,55 31/10/2011 226,47 31/10/2011 158,52 31/10/2011 288,24 31/10/2011 275,82 31/10/2011 501,51 31/10/2011 78,35 31/10/2011 142,48 31/10/2011 237,80 31/10/2011 432,37 31/10/2011 158,52 31/10/2011 288,24 31/10/2011 405,59 31/10/2011 737,44 31/10/2011 237,80 31/10/2011 432,37 31/10/2011 42,86 31/10/2011 74,85 31/10/2011 32,81 31/10/2011 79,69 1/11/2011 230,00 3/11/2011 190,00 3/11/2011 142,00 3/11/2011 108,50 4/11/2011 150,00 4/11/2011 56,90 4/11/2011 26,23 4/11/2011 62,55 4/11/2011 78,00 4/11/2011 50,55 4/11/2011 49,68 4/11/2011 59,57 4/11/2011 46,59 4/11/2011 118,61 4/11/2011 112,58 4/11/2011 188,21 4/11/2011 900,00 7/11/2011 470,00 7/11/2011 1.438,50 7/11/2011 79,65 8/11/2011 320,00 8/11/2011 320,00 8/11/2011 560,00 8/11/2011 201,31 8/11/2011 320,00 8/11/2011 800,00 8/11/2011 1.360,00 8/11/2011 1.360,00 8/11/2011 560,00 9/11/2011 240,00 9/11/2011 960,00 9/11/2011 315,35 10/11/2011 800,00 10/11/2011 400,00 10/11/2011 750,00 14/11/2011 250,00 16/11/2011 300,00 16/11/2011 447,80 16/11/2011 150,00 16/11/2011 140,00 16/11/2011 240,00 16/11/2011 749,00 16/11/2011 88,05 16/11/2011 131,96 16/11/2011 235,00 16/11/2011 161,09 16/11/2011 3.148,00 16/11/2011 914,00 17/11/2011 89,89 17/11/2011 49,43 17/11/2011 53,93 17/11/2011 29,66 17/11/2011 71,91 17/11/2011 39,55 17/11/2011 125,84 17/11/2011 69,21 17/11/2011 179,77 17/11/2011 98,87 17/11/2011 305,62 17/11/2011 168,08 17/11/2011 125,84 17/11/2011 69,21 17/11/2011 71,91 17/11/2011 39,55 17/11/2011 197,75 17/11/2011 108,76 17/11/2011 305,62 17/11/2011 168,08 17/11/2011 215,73 17/11/2011 118,65 17/11/2011 79,65 17/11/2011 266,83 17/11/2011 354,14 17/11/2011 643,90 17/11/2011 65,36 18/11/2011 510,00 18/11/2011 560,00 18/11/2011 4.000,00 18/11/2011 71,91 18/11/2011 39,55 18/11/2011 32,74 18/11/2011 268,00 30/11/2011 2.800,00 30/11/2011 916,00 30/11/2011 480,00 1/12/2011 374,00 2/12/2011 2.321,37 6/12/2011 400,00 6/12/2011 640,00 7/12/2011 119,47 12/12/2011 746,37 12/12/2011 130,00 12/12/2011 475,00 12/12/2011 304,00 16/12/2011 97,00 19/12/2011 160,00 19/12/2011 346,47 20/12/2011 480,00 20/12/2011 266,83 20/12/2011 79,65 20/12/2011 643,90 20/12/2011 354,14 20/12/2011 65,36 20/12/2011 125,84 20/12/2011 69,21 20/12/2011 143,82 20/12/2011 79,10 20/12/2011 55,72 20/12/2011 89,88 20/12/2011 49,43 20/12/2011 107,86 20/12/2011 59,32 20/12/2011 107,86 20/12/2011 59,32 20/12/2011 399,18 23/12/2011 975,05 23/12/2011 1.038,60 30/12/2011 2.800,00 30/12/2011 916,00 30/12/2011 411,07 6/1/2012 119,47 9/1/2012 223,13 19/1/2012 643,90 19/1/2012 354,14 19/1/2012 79,65 19/1/2012 267,64 19/1/2012 65,36 24/1/2012 3.273,49 25/1/2012 865,42 7/2/2012 173,68 13/2/2012 244,58 13/2/2012 73,00 1/3/2012 418,80 22/6/2012 5.881,71 22/6/2012 1.187,51 22/6/2012 1.930,78 22/6/2012 430,78 9.3. aplicar individualmente ao Instituto Administrativo de Capacitação, Estudos, Controle e Organização (Iaceco) e à Rosangela Eschberger, a multa prevista no art. 57 da Lei 8.443/1992, no valor de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais), fixando-lhes o prazo de 15 dias, a contar da notificação, para que comprovem o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente Acórdão até a do efetivo recolhimento, se for paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.4. autorizar, desde logo, a cobrança judicial da dívida, caso não atendida a notificação, na forma do disposto no art. 28, inciso II, da Lei 8.443/1992; 9.5. enviar cópia do Acórdão à Procuradoria da República no Estado de Santa Catarina, nos termos do art. 16, § 3o da Lei 8.443/1992, para adoção das medidas cabíveis; e 9.6. dar ciência deste Acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego e aos responsáveis.